Tribunal: TJMT
Processo: 1063364-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063364-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LENITA DE FIGUEIREDO - CPF: 140.452.301-49 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063364-40.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP

Recorrida(s):

Lenita de Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DE VALORES APÓS APOSENTADORIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL. TAXA ADMINISTRATIVA (CUSTEIO ADMINISTRATIVO E BENEFÍCIO DE RISCO) DE 61,20%.

IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE 15% A TÍTULO SOMENTE DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHEIDO E IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal de que seja integralmente reformada a sentença, sob o fundamento de que a retenção da taxa administrativa (benefício de risco mais custeio administrativo) é autorizada pela Lei Complementar 109/2001 e pelo Conselho de Gestão de Previdência Complementar n. 06/2003, no percentual de 61,20%.

2.
O conjunto fático processual revela que a recorrente firmou contrato de adesão com a recorrida referente ao benefício de previdência, ao qual contribuía mensalmente para uma reserva de poupança entre os anos de 1992 e 2016, que totalizaram a importância de R$ 14.706,51. Ocorre que ao realizar o resgate recebeu o montante de R$ 5.706,04, correspondentes a 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do total das contribuições pagas.

3. Diferente do que é informado nas razões recursais, não há menção na sentença da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no contrato em tela, mas sim, da Lei Complementar n.

109/2001.

4. Além disso, referida lei, dispõe, em seu artigo 14, III, que
“o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada.”
. Isto é, somente é possível a dedução do custeio administrativo e não do benefício de risco, conforme quer fazer crer a recorrente.

5. Ademais, conforme se vê, a disciplina legal assegura o levantamento do saldo integral da reserva de poupança, deduzida apenas o
“custeio administrativo”
, que, nos moldes do “Parecer Atuarial referente à situação do Plano Previdencial dos Empregados da FUNASA após a revisão da metodologia de cálculo do resgate” acostado aos autos com a defesa (
id 208095899 – 2o grau
), corresponde a “15%” das contribuições dos segurados., conforme abaixo destacado:

6. É dizer: não há previsão de custeio dos benefícios de risco por parte dos segurados e, por conseguinte, inexiste possibilidade de retenção de parte do fundo de reserva para tal fim. Conquanto o art. 26, da Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Privada – CGPC no 6/2003, e as deliberações do conselho consultivo da Ré autorizem o desconto necessário à cobertura coletiva dos “benefícios de risco de pagamento único”, tal previsão excede os limites impostos pelo art. 14, III, da LC 109 /2001.”

7. F
orçoso reforçar que o desconto excessivo nas contribuições afronta os princípios da boa-fé e o da probidade, que devem ser observados em todos os contratos firmados, a rigor do que estabelece o artigo
422
do
Código Civil
, configurando evidente ato ilícito por abuso do direito, na forma do art.
187
do
CC
, passível de ser reconhecido judicialmente, consoante afirmado pelo STJ no julgamento do
EREsp 885.263-RJ
.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a nulidade dos descontos realizados pela Reclamada a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pelo Reclamada; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor remanescente do saldo retido da reserva de poupança da Reclamante, descontando-se apenas 15% dos valores, a título de taxa de administração, e descontando-se o montante já pago na via administrativa, reembolso que deverá ser calculado com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da negativa de restituição.”,
deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024